Tribunal: TJPA
Processo: 0066588-70.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0066588-70.2015.8.14.0301

APELANTE: JOAO CORDEIRO DE SOUZA

APELADO: CELSO MAULER

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0066588-70.2015.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

RECORRENTE: JOÃO CORDEIRO DE SOUZA

RECORRIDO: CELSO MAULER

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por João Cordeiro de Souza contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização formulado por Celso Mauler, em ação de reparação por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito. A sentença recorrida condenou o réu ao pagamento de R$ 4.942,75 a título de danos materiais, com correção monetária e juros de mora, além de honorários advocatícios, e julgou improcedente o pedido de danos morais. O apelante, assistido pela Defensoria Pública, impugna exclusivamente a condenação por danos materiais, alegando nulidade por julgamento ultra e extra petita, ausência de nexo causal e de comprovação idônea dos prejuízos, ilegitimidade na documentação apresentada e inclusão indevida de honorários contratuais na condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação válida dos danos materiais e do nexo de causalidade entre o acidente e as despesas alegadas; (ii) verificar se a sentença incorreu em julgamento ultra ou extra petita ao condenar o réu com base em despesas não pleiteadas ou não comprovadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever de indenizar por danos materiais exige a demonstração cabal do prejuízo efetivo e do nexo de causalidade com a conduta do réu, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Os recibos de aluguel de veículo apresentados não estão em nome do autor da ação, mas de terceiro estranho à lide, sem prova de representação ou cessão de direitos, o que inviabiliza o pedido de reembolso.

O período dos recibos de locação não corresponde ao prazo alegado na inicial, comprometendo a veracidade dos danos alegados.

A reparação do notebook foi demonstrada por meio de recibo unilateral e sem qualquer prova técnica ou documental que vincule o dano ao acidente, inexistindo boletim de ocorrência, perícia ou outro elemento probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A indenização por danos materiais exige prova inequívoca da titularidade do prejuízo e de seu nexo de causalidade com o evento danoso.

Recibos emitidos em nome de terceiros, sem prova de vínculo com a parte autora, são insuficientes para justificar reembolso.

Sentença fundada em provas frágeis ou desvinculadas dos autos viola os princípios da congruência e da adstrição, autorizando sua reforma.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0066588-70.2015.8.14.0301, em que é apelante João Cordeiro de Souza e apelado Celso Mauler:

ACORDAM os Desembargadores que compõem a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO ao recurso interposto
, nos termos do voto do Relator, que passa a integrar este julgado.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por JOÃO CORDEIRO DE SOUZA contra sentença lançada ao ID nº 114696492, proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por CELSO MAULER. Na referida decisão, o juízo a quo julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para condenar o réu ao pagamento de R$ 4.942,75 (quatro mil, novecentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos) a título de danos materiais, com incidência de correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (08/06/2015), bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Por outro lado, foi julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (ID nº 21039589), o apelante, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, insurge-se exclusivamente contra a condenação referente aos danos materiais. Sustenta, em síntese: (i) nulidade da sentença por vício de julgamento ultra e extra petita, ao fundamentar a condenação em despesas não pleiteadas pelo autor, especialmente em relação ao conserto do veículo, que sequer integrou o pedido inicial; (ii) ausência de comprovação idônea dos danos materiais alegadamente sofridos, destacando que os recibos de aluguel de veículo não se encontram em nome do recorrido, mas sim de terceiro estranho à lide, o que violaria os arts. 17 e 18 do CPC; (iii) inexistência de nexo causal entre as despesas e o acidente de trânsito, tendo em vista que o conserto do veículo do autor foi integralmente custeado pela seguradora do apelante, conforme termo de quitação; (iv) não enfrentamento pelo juízo de primeiro grau do argumento deduzido na contestação quanto à quitação plena dos danos materiais decorrentes do acidente, conforme documento acostado aos autos; e (v) inclusão indevida de honorários advocatícios contratuais no valor da condenação, a despeito da gratuidade de justiça deferida ao autor.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença, com a consequente exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, com reconhecimento de sua nulidade, além da condenação do recorrido ao pagamento de custas processuais e honorários recursais.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se à impugnação da condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 4.942,75 (quatro mil, novecentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos), proferida em sentença parcial de procedência nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais.

O recorrente sustenta, em síntese, que a condenação é indevida por ausência de prova mínima acerca dos danos materiais alegados, sendo que: (i) os comprovantes referentes à locação de veículo estão em nome de terceiro estranho à lide e não abarcam o período declarado na inicial; e (ii) em relação ao notebook supostamente danificado, há apenas um recibo de reparo sem qualquer elemento que comprove o nexo de causalidade com o acidente de trânsito.

Passo à análise.

Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito. No tocante à indenização por danos materiais, há firme entendimento jurisprudencial e doutrinário no sentido de que tais danos não se presumem, exigindo-se a demonstração cabal do efetivo prejuízo, bem como da relação causal entre este e a conduta do réu.

No caso dos autos, o autor afirma ter suportado despesas com a locação de veículo durante 49 (quarenta e nove) dias em decorrência da imobilização de seu automóvel, bem como com o reparo da tela de um notebook supostamente danificado no acidente.

Contudo, ao compulsar os documentos colacionados aos autos, verifico que os comprovantes de aluguel de automóvel (ID’s 34402263, 34402282 e 34402287) não estão em nome do autor CELSO MAULER, mas sim de terceira pessoa – Heliana da Silva Baltazar Cavalcante –, sem qualquer instrumento de representação ou cessão de direito que demonstre a legitimidade do autor para pleitear reembolso dessa despesa. Além disso, os períodos mencionados nos recibos de locação não abrangem integralmente o período de 49 dias indicado na inicial, o que fragiliza ainda mais o pedido.

Quanto ao dano alegado ao notebook, a única prova apresentada é um recibo de reparo do equipamento, documento unilateral e sem detalhamento técnico, desprovido de qualquer lastro comprobatório da origem do dano, tampouco de vínculo direto com o acidente de trânsito. Não há registro fotográfico, perícia, boletim de ocorrência ou qualquer outro meio de prova que possa reforçar minimamente a alegação de que o equipamento foi avariado no evento em questão.

Portanto, embora incontroverso o acidente de trânsito e o fato de o requerido ter acionado seu seguro para cobertura dos danos veiculares, o conjunto probatório é insuficiente para amparar a condenação por danos materiais adicionais. A sentença, nesse ponto, desbordou dos limites fixados pelo art. 373, I, do CPC, ao concluir pela procedência de um pedido sem a devida comprovação do nexo causal e da titularidade dos prejuízos.

De se ressaltar, ainda, que a própria sentença fundamentou-se em documentos frágeis ou dissociados da titularidade da parte autora, o que afronta os princípios da congruência e da adstrição previstos nos arts. 141 e 492 do CPC, e compromete a higidez do decisum.

Diante do exposto, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO à apelação interposta por JOÃO CORDEIRO DE SOUZA para reformar a sentença de primeiro grau e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais formulado por CELSO MAULER, afastando a condenação imposta nesse ponto.

Ficam, por conseguinte, redistribuídas as verbas de sucumbência, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, cabendo ao recorrido o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade judiciária eventualmente deferida.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 13/05/2025